Tribunal: TJSP
Processo: 1021968-76.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Ação de liquidação de sentença proferida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997. Acordo homologado. Extinção da ação a abarcar a parte Bradesco, considerando sua posição, e a inexistência de prejuízo no caso concreto.

Recurso provido.